Tribunal: TJMT
Processo: 0000159-40.2013.8.11.0022
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000159-40.2013.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JONAS BATISTA DA SILVA - CPF: 773.063.331-00 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ROBERT LUIS DE SOUZA CONCEICAO - CPF: 012.447.215-06 (ADVOGADO), JONAS BATISTA DA SILVA - CPF: 773.063.331-00 (APELANTE), ROBERT LUIS DE SOUZA CONCEICAO - CPF: 012.447.215-06 (ADVOGADO), INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO - CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 905 DO STJ – MULTA COMINATÓRIA - AFASTADA - AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

I - A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42).

II – A concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

III - Considerando que a prova pericial foi conclusiva, atestando que a incapacidade da parte autora é parcial e permanente, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício da atividade habitual, mostra-se imperiosa a aposentadoria por invalidez.

IV – Havendo a prévia concessão de auxílio-doença, a DIB da aposentadoria por invalidez deve coincidir com o dia seguinte ao da cessação daquele primeiro benefício, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

V – A dinâmica dos juros de mora e correção monetária, nas
condenações impostas à Fazenda Pública, devem observar os termos do Tema 905 do STJ.

VI - A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera toda a coletividade

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação e adesivo interpostos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e Jonas Batista da Silva em face de sentença proferida nos autos da ação previdenciária, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, mantendo a concessão da tutela de urgência e condenando a autarquia previdenciária a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença, na base no salário mensal, a partir do requerimento administrativo (30/10/2012), sob pena de multa diária de R$ 500,00 a 50.000,00.

Fixou juros de mora desde a citação válida, fixados em 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11960/09 e, após 0,5% ao mês ou outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido, bem como determinou que a correção monetária se dê na forma dos enunciados das súmulas 43 e 148 do STJ desde o momento em que cada prestação se tornou devida.

Nas razões recursais, o INSS arguiu preliminarmente a prescrição quinquenal com relação às prestações anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação.

No mérito, sustenta que a data de implantação do benefício deve corresponder a data da cessão do benefício em 07/10/2013 e não a data do pedido de prorrogação do benefício em 30/10/12, conforme fixado na sentença, ou

subsidiariamente, pugna pelo desconto dos referidos pagamentos no cálculo

do pagamento das parcelas pretéritas.

Assevera que a sentença incorreu em erro ao não fixar um termo final para a concessão do auxílio-doença, por se tratar de benefício temporário.

Aduz pela inexistência de requisitos para concessão da medida liminar, dada a irreversibilidade do provimento.

Insurge-se com relação aos consectários legais e multa cominatória.

Por outro lado, em recurso adesivo, Jonas Batista da Silva sustenta que em análise aos laudos médicos juntados e as condições sociais, culturais e econômicas apresentadas pelo beneficiário, cuja incapacidade se iniciou desde 2011 até os dias atuais, pugna pela conversão do auxílio em aposentadoria por invalidez.

Contrarrazões em Id. 2270117.

A Procuradoria-Geral da Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (Id. 2380882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação e adesivo interpostos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e Jonas Batista da Silva em face de sentença proferida nos autos da ação previdenciária, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, mantendo a concessão da tutela de urgência e condenando a autarquia previdenciária a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença, na base no salário mensal, a partir do requerimento administrativo (30/10/2012).

Inicialmente, com relação à preliminar suscitada, verifica-se que o apelante INSS arguiu a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

Ora, no caso, não há prescrição do fundo de direito, devendo ser aplicada a Súmula nº 85 do STJ. Nesse sentido, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Dessa forma, como a propositura da presente ação se deu em 08/02/2013 e, uma vez que a determinação para o pagamento do benefício de auxílio-acidente é desde a data de cessação do indeferimento na via administrativa 31/12/2012, não há que se falar em ocorrência de prescrição.

Portanto,
rejeito
a preliminar de prescrição arguida.

Passo a análise do mérito.

Vejamos.

In casu
, o cerne da controvérsia reside, primeiramente, em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica, para a concessão do benefício previdenciário pleiteado, qual seja, a aposentadoria por invalidez.

A teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, i
n verbis:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

O parágrafo primeiro do referido dispositivo lega estabelece, ainda, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá de verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso dos autos, segundo se extrai do laudo apresentado, autor sofreu fratura em perna esquerda com deformidade (CID T93.2) com rotação externa da perna que lhe ocasionaram a incapacidade para as atividades profissionais por ele outrora exercidas, de forma permanente.

Além disso, apesar de o laudo pericial ter consignado que a incapacidade do autor é somente para as funções que desempenhava antes do acidente, sendo possível o exercício de “atividades leves”, salientou que a incapacidade é permanente.

A propósito, importante ressaltar que o apelante/autor é trabalhador rural, não possui o 1º grau completo, já possui 45 (quarenta e cinco) anos de idade e, por consequência, não possui condições físicas de buscar uma nova formação educacional e profissional.

Assim, considerando que a prova pericial foi conclusiva, atestando que a incapacidade do autor é permanente, e que as condições pessoais do segurado inviabilizam a sua reinserção no mercado de trabalho, mostra-se imperiosa concessão da aposentadoria por invalidez, de modo que, a sentença merece ser reformada.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA E A CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU ANTE O LAUDO PERICIAL QUE
ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

Ao observar que o segurado possui idade avançada, é analfabeto e que sempre foi trabalhador rural, denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.

(N.U 0004209-95.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)(destaquei)

Ademais, tem-se que o autor preenche os requisitos para obtenção do benefício pleiteado, uma vez que comprovou sua qualidade de segurado, a carência do benefício e, sobretudo, a permanente inaptidão para realizar suas atividades habituais, assim como outras que lhe garantam a sobrevivência, circunstâncias hábeis a lhe garantir a aposentadoria por invalidez.

Atinente ao DIB , sabe-se que, havendo a prévia concessão de auxílio-doença, este deve coincidir com o dia seguinte ao da cessação daquele benefício (31/12/2012), nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, ou, não havendo, da data do requerimento administrativo. Logo, nesta lide, há de ser o dia em que cessado o benefício do auxílio-doença, qual seja, 31/12/2012, descontados os valores posteriormente recebidos em decorrência do cumprimento da ordem judicial referente ao pedido de tutela da urgência (Id.2269540 - Pág. 1).

No tocante aos juros e à correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento, no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar os exatos termos do Tema 905 do STJ.

Por derradeiro, no que se refere a multa cominatória, merece razão a autarquia previdenciária, porque a sua imposição ao Poder Público, no final das contas, acaba por prejudicar, tão somente, a coletividade; o agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial.

Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o erário. “ex vi - [...] A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade. [...].” (STF, Tribunal Pleno, SL 764 AgR/AM, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015).

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso do autor
para, reformando a sentença, determinar ao INSS que proceda o reestabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença ao Apelante desde o dia posterior a cessação (31/12/2012), bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez permanente, a partir do arbitramento, descontados os valores adimplidos por força de cumprimento da ordem concedida no pedido de tutela de urgência, bem como
dou parcial provimento ao recurso do INSS
para determinar que os consectários legais sejam aplicados em observância ao item “3.2” do Tema 90 do STJ e para extirpar o pagamento da multa imposta pelo atraso no cumprimento da decisão judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021